Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-26.2023.8.11.0036
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000004-26.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIS ANDSON GUIMARAES DE MORAES - CPF: 001.384.691-48 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELLY CRISTINA ALENCAR CARDOSO - CPF: 921.371.051-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DENIS ANDSON GUIMARAES DE MORAES

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTTRITO – INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI No 11.340/06 – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA MEDIDA PROTETIVA EM DESFAVOR DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL E CONCRETA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO –– RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora a Lei no 11.340/06 indique um conjunto de medidas destinadas a assegurar à mulher uma vida sem violência, a sua aplicação depende da demonstração da necessidade, não sendo elas efeitos automáticos da prática de eventual infração penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000004-26.2023.8.11.0036

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DENIS ANDSON GUIMARAES DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo juízo de Plantão da Comarca de Guiratinga/MT que indeferiu o pedido de medida protetiva em desfavor de
DENIS ANDSON GUIMARAES DE MORAES
(id 159688284).

Em suas razões, o Ministério Público pleiteia a concessão de medidas protetiva, ao argumento de que estão presentes os requisitos legais para o seu deferimento (id. 159688286).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública, representando o recorrido Denis Andson Guimarães de Morais, requer o desprovimento do presente recurso (id. 159688310).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. 159688311).

Com a remessa dos autos à esta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DENIS ANDSON GUIMARAES DE MORAES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, a ofendida
KELLY CRISTINA ALENCAR CARDOSO
compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Guiratinga/MT em 03/01/2023 onde narrou que era casada com o recorrido DÊNIS ANDSON GUIMARÃES DE MORAES por 25 (vinte e cinco) anos, de cuja relação tiveram dois filhos. Relatou que o recorrido está tendo um relacionamento extraconjugal e, após discutirem, Dênis lhe ameaçou dizendo que ia passar com o carro por cima dela e que ia lhe matar, asseverando ainda que a polícia não guarda ninguém. Disse que o recorrido constantemente a chama de vagabunda, biscate, entre outros xingamentos.

Relatou, ainda, que flagrou o recorrente trocando mensagens com outra mulher de nome Elisnubia, dando início à uma discussão, tendo ele além dos xingamentos, já citados, desferido um chute na sua coxa direita, deixando-a dolorida, porém, sem lesão aparente. Afirmou, por fim, que o recorrido trancou a casa e foi embora para o sítio, deixando a ofendida para fora da casa e que até o momento em que estava dando declarações na Delegacia de Polícia, o recorrido estava no sítio à cerca de 16km de Tesouro/MT.

A ofendida, após receber os esclarecimentos acerca das garantias da Lei no 11.340/2006, requereu a aplicação de diversas medidas protetivas de urgência, mas ressaltou não desejar representar criminalmente contra ele (id. 159688265, p. 01).

Por sua vez, o recorrido, ao ser ouvido em solo policial (id. 159688274), reconheceu que houve a discussão entre eles em razão de seu caso extraconjugal, todavia negou ter agredido a vítima.

Após lavratura do Boletim de Ocorrência, a autoridade policial remeteu os fatos ao conhecimento do Poder Judiciário, tendo o Ministério Público se manifestado pela concessão das medidas protetivas requeridas, sendo as referidas medidas protetivas indeferidas, sob a seguinte fundamentação:

“No caso concreto, verifica-se inexistente efetiva probabilidade de lesão da requerente, uma vez que se denota da situação que não passou de uma discussão conjugal diante da descoberta de um relacionamento extraconjugal do requerido (id. 106974840), a qual narra que:

“QUE A DECLARANTE FLAGOU SEU MARIDO TROCANDO MENSAGENS COM ELISNUBIA, E POR CONTA DISSO TIVERAM UMA DISCUSSÃO”(id. 106948264)

Além disso, a requerente alega ter sofrido um chute em sua perna, contudo, não há qualquer resquício aparente probatório aparente da lesão, o qual possa fundar sua arguição.

Verifica-se, ainda, dos autos que, o requerido perante a autoridade policial, confirmou a discussão com a requerente por motivo da descoberta do relacionamento extraconjugal, contudo, nega veementemente qualquer agressão em desfavor da requerente. Ademais, o requerente afirma que saíra da residência, pondo fim ao relacionamento com a requerente.

Outrossim, cumpre-se mencionar que em buscas no sistema do E. Tribunal de Justiça não se constatou qualquer processo anterior que o requerido responda provenientes da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), de modo a corroborar que a concessão da medida protetiva, no caso concreto, demonstrasse excessiva.

Destarte, não se vislumbra, por ora, a necessidade de imposição das medidas protetivas, motivo pelo qual indefiro o pedido de providências protetivas”.

Inicialmente convém mencionar que a Lei no 11.340/2006 inseriu em nosso ordenamento jurídico um conjunto de mecanismos destinados a coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, buscando dar efetividades às determinações constitucionais e aos Tratados e Convenções Internacionais ratificados pelo Brasil, almejando resguardar a mulher de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, bem como fornecer toda assistência necessária a sua proteção.

Neste contexto surgem as medidas protetivas de urgência como um dos principais mecanismos para dar efetividade ao propósito da Lei Maria da Penha, qual seja: “
assegurar à mulher o direito de uma vida sem violência
” (DIAS, Maria Berenice.
A Lei Maria da Penha na Justiça
. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 171). Tais medidas possuem natureza penal e sua aplicação depende, além da demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, da comprovação de sua necessidade e adequação (art. 282, CPP) como mecanismo de proteção da mulher.

Ademais, segundo a Corte da Cidadania, mais do que materialidade e indícios de autoria, as medidas protetivas de urgência somente poderão ser aplicadas/mantidas quando forem necessárias e adequadas.

Assim, em que pese os argumentos ministeriais, observa-se que o contexto fático-processual impossibilita a concessão da medida protetiva, mormente porque o próprio recorrido asseverou que terminaria o relacionamento e se mudaria da residência do casal.

Aliás, em busca pelos sistemas deste e. Tribunal de Justiça, verifico que não há notícias de que o recorrido tenha voltado a ameaçar a vítima e, conforme consta dos autos, o recorrido já se encontrava em local distante 16 quilômetros da residência da vítima.

Além disso, constata-se que os fatos ocorreram em janeiro deste ano, não parecendo plausível considerar o recorrido como perigoso e um risco à integridade física ou psicológica da vítima, ante a ausência de novas reiterações delitivas.

Em verdade, o decurso do tempo permite concluir que as medidas protetivas se mostram desnecessárias, pois desde então nenhum outro comportamento ilícito foi noticiado nestes autos.

Desse modo, diante da inexistência de provas cabais de perigo iminente, no que se refere à violência doméstica, o deferimento das medidas não se justifica.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e revogo as medidas protetivas de urgência aplicadas em desfavor dos recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023